Tribunal: TJMT
Processo: 1023322-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023322-62.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERCILIO AQUINO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 965.922.491-53 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ERCILIO AQUINO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 965.922.491-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – MORA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentados os motivos pelos quais resultou comprovada a constituição do devedor em mora, conforme exigido pela Lei 10.931/2004. Isso porque, a Instituição Financeira enviou o comunicado ao Agravante no endereço constante do contrato (ID. 35761991), o que tem sido suficiente para comprovar a mora, conforme entendimento da Corte Superior.

Ausência de litigância de má-fé da Instituição Financeira, diante da inexistência de prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo ao Recorrente. Ademais, inexiste má-fé do Banco em ingressar com a ação diante da inadimplência contratual.

Sem elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1023322-62.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ERCÍLIO AQUINO DE AMORIM JÚNIOR
, visando a reforma da decisão monocrática que manteve o reconhecimento da mora e consolidou a posse do veículo em favor do Banco.

Inconformado, o Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto não se amoldar às situações constantes no artigo 932 do CPC/15.

Sustenta, ainda, que a notificação do devedor é essencial para comprovação da mora, o que não ocorreu nos autos, já que houve apenas a apresentação da certidão de protesto.

Por fim, assevera que a Instituição Financeira deve ser condenada ao pagamento da multa por litigância de má-fé, vez que alterou a verdade dos fatos e induziu o Juiz a erro.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que o
decisum
seja reformado nos termos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 46421993.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020